Tribunal: TCU
Processo: 034.672/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6800/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de irregularidades ocorridas na contratação pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) da empresa Tônica de Comunicação Propaganda Ltda., por meio de dispensa de licitação e em decorrência da rescisão unilateral do contrato firmado com a Agência Plá de Comunicação de Eventos Ltda. Considerando que o Tribunal aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 aos Srs. Benedito Fortes de Arruda, Márcia Cristina Leite Batista e Hellen Falcão de Carvalho, nos valores de R$ 40.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 5.000,00, respectivamente, por meio do item 9.3 do Acórdão 442/2017-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, na sequência, esta Corte conheceu dos pedidos de reexame interpostos pelos responsáveis contra referida deliberação, para, no mérito, negar-lhes provimento ( Acórdão 4984/2018-TCU-Primeira Câmara ); não conheceu do agravo regimental oferecido pelo Sr. Benedito Fortes Arruda ( Acórdão 7939/2018-TCU-Primeira Câmara ); bem como autorizou o parcelamento da multa aplicada ao Sr. Benedito Fortes de Arruda, em 36 parcelas mensais e consecutivas, conforme solicitado ( Acórdão 1623/2019-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que o responsável efetuou o pagamento da obrigação pecuniária que lhe foi imposta, no entanto, restou um saldo devedor, na data de 11/3/2022, no valor de R$ 145,56, consoante pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU e demonstrativo de débito (peças 190 e 191); Considerando a modicidade desse saldo devedor e a concordância do Ministério Público junto a esta Casa com o entendimento da unidade técnica de que o Tribunal deve conceder quitação ao Sr. Benedito Fortes de Arruda, em razão dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economia processual (peças 196-198); e Considerando que, em relação às Sras. Márcia Cristina Leite Batista e Hellen Falcão de Carvalho, devido a inadimplência quanto às suas respectivas obrigações, foram autuados os processos de cobrança executiva (TCs Processo 034.053/2018-2 e Processo 034.054/2018-9 ), que se encontram apensados aos presentes autos e foram encaminhados ao órgão responsável pela execução dos respectivos títulos executivos extrajudiciais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, em expedir quitação ao Sr. Benedito Fortes de Arruda ante o recolhimento da multa individual que lhe foi cominada por intermédio do item 9.3 do Acórdão 442/2017-TCU-Primeira Câmara e encerrar o presente processo, após efetuadas as comunicações pertinentes, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 034.672/2014-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 034.053/2018-2 (cobrança executiva); Processo 034.054/2018-9 (cobrança executiva). 1.2. Responsáveis: Benedito Fortes de Arruda (XXX.404.311-XX), Hellen Falcão de Carvalho (XXX.839.981-XX) e Márcia Cristina Leite Batista (XXX.554.051-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos. 1.7. Representação legal: Mikaela Minare Brauna (OAB-DF 18225), Luciano Borges dos Santos (OAB-PR 62.905) e outros.